Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-66.2023.8.11.0036
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000163-66.2023.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSIANE RODRIGUES DOURADO - CPF: 582.016.371-00 (AGRAVANTE), JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO - CPF: 108.000.197-25 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (AGRAVADO), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0002-65 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente.

II - Diante dos elementos probatórios indexados nos autos é impossível a concessão da benesse pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por JOSIANE RODRIGUES DOURADO contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1000163-66.2023.8.11.0036 aviado na “AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) COM PEDIDO DE TUTELA” de no 1000163-66.2023.8.11.0036 onde litiga com GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A E OUTROS perante a Vara Única da Comarca de Guiratinga - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 185583155 o relator em substituição indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 188132694 seja reconhecida a concessão de gratuidade de justiça, consideradas as particularidades da parte agravante, que se encontra extremamente endividada, consoante comprovado em contracheque colacionada aos autos.

Contrarrazões sob ID. 191465186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Da análise do comprovante de rendimentos acostado aos autos verifica-se que a autora não pode ser considerada hipossuficiente, um porque possui remuneração mensal bruta de R$ 6.459,91 e líquida de R$ 2.481,64, aliado ao fato de possuir duas motocicletas registradas no Renajud em seu nome, elementos que fragilizam a alegada situação de incapacidade para o pagamento das custas processuais.

Ressalto que só a existência de dívidas (empréstimos consignados) e o fato de, eventualmente, possuir saldo negativo em conta bancária por si só, não constitui elemento apto a comprovar que o agravante se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei no 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Assim, em vista a tais dados, não há como se reputar a apelante hipossuficiente, haja vista que a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por existirem nos autos indícios de que a parte possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024